Tribunal: TJDFT
Processo: 0713655-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR, CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. OBRA DE REFORMA E IMPERMEABILIZAÇÃO. ÁREA COMUM. INFILTRAÇÕES. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. ATO ILÍCITO. OMISSÃO. DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se o Juízo singular agiu corretamente ao condenar o condomínio recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais que os autores experimentaram.
2. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e tem a atribuição de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. Preliminar rejeitada,
3. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a suposta ocorrência de ato ilícito (em sentido lato) ou de ato-fato indenizatório, naqueles casos orientados pela regra prefigurada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. A hipótese em exame deve tratar, em tese, da ocorrência de eventual ato ilícito (art. 186 do Código Civil) por ação e omissão.
4. Nos termos da regra prevista no art. 1348, inc. V, do Código Civil, é atribuição do síndico “diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores”. 4.1. Com efeito, a omissão do condomínio em fiscalizar a prestação de serviços de reforma e atuar com agilidade para minimizar os prejuízos ocasionados aos demandantes é ilícita.
5. A respeito do dano moral, foram comprovados os diversos pontos de infiltração e vazamento, danos materiais ao imóvel e aos bens móveis que guarnecem a residência, situação que se estendeu por aproximadamente nove meses. 5.1. Por isso, não é razoável supor que se trate de situação cotidiana e tolerável. 5.2. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que confirmam a legitimidade da pretensão indenizatória. Mantido quantum indenizatório fixado na origem.
6. Recurso desprovido.